Tribunal: TJMT
Processo: 1044020-70.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044020-70.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELISANDRO MARQUES DE MORAES - CPF: 048.354.591-05 (APELANTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO –
CONTRATAÇÃO VÁLIDA E EFICAZ –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
C
omprovada a contratação válida, e a utilização de serviços exclusivos de cartão de crédito, é legítima a cobrança das prestações ajustadas. 2.
O instituto da litigância de má-fé visa sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ELISANDRO MARQUES DE MORAES contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexigibilidade de Relação Jurídica e Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº
1044020-70.2023.8.11.0002
), ajuizada pela apelante contra ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, julgou o pedido improcedente
por considerar que o réu
instruiu o feito com documentação satisfatória a comprovar a contratação e validade do contrato de empréstimo cuja existência é questionada na lide, e,
por entender que a exposição inicial “
inverteu a realidade dos fatos com nítida intenção de obter provimento jurisdicional que lhe favorecesse, apresentando teses inverídicas
”,
condenou o autor ao
pagamento de multa de 5% do valor da causa por litigância de má-fé (cf. Id. nº 221516170).

O apelante combate especificamente a aplicação de multa por litigância de má-fé, alegando que a “
Constituição Federal veio para assegurar o acesso à justiça a todos, portanto, o questionamento do recorrente acerca da negativação indevida é totalmente lícito
”, sendo que a “
ideia de litigância de má-fé tem alicerce no dever de lealdade processual, lealdade esta que não faltou ao recorrente
”, assim, não há falar deslealdade ou abuso do direito no fato de que
“
não reconhece a assinatura do suposto termo de confissão de dívida ora anexado, inclusive destacando que o suposto termo de confissão de dívida anexado fora preenchido com poucas informações, não está rubricada as suas folhas, impondo total insegurança contrato, o que seria muito pouco para impor uma condenação de litigância de má fé
”; de todo modo, queixa-se de que o valor da multa foi “
exagerado, ou seja, o valor de condenação é insensato, devendo ser extirpado ou reduzido, pois não seria justo
”,
por essas razões, pede
o provimento do recurso “
para afastar a condenação por litigância de má-fé, isentando-o
(...)
do pagamento de multa, custas processuais e honorários advocatícios
” (cf. Id. nº 221516173).

O apelado oferta contrarrazões junto ao Id. nº 221516176, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide envolve a pretensão do autor/apelante de ver declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude da inclusão dos seus dados pessoais no cadastro de restrição ao crédito, com a consequente condenação do réu/apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento, em síntese, de que desconhece completamente a contratação.

Na sentença, ao analisar o mérito da questão controvertida, o MM. Juiz concluiu pela improcedência do pedido por considerar que o conjunto documental trazido ao processo pelo réu/apelado é satisfatório a comprovar a existência da relação jurídica/contratual entre as partes, eis que, “
c
onforme termo de cessão à Id. nº 139390105, a pendência questionada na presente demanda foi objeto de cessão do Banco Losango S/A para a requerida
”, e, “
em se tratando de alegação negativa a ré foi acionada a se defender e logrou êxito em demonstrar a existência de relação jurídica havida entre as partes, decorrente a contrato de operação de crédito para fins de compra, firmado em 10 parcelas assinado pelo autor conforme Id. n° 139390102
”.

Sabe-se que a configuração da litigância de má-fé pressupõe comportamento processual
desleal
dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que
grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (
culpa lata dolo aequiparatur
), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

No caso, após detida revisão dos autos, admito ser irretocável a conclusão sentencial de que o quadro descortinado pela prova dos autos “
destoa completamente da narrativa contida na exordial, em que o autor, mediante seu patrono, afirma categoricamente não ter contratado serviço junto à ré,
(...)
, é flagrante, pois, a intenção de induzir o juízo a erro com tese falaciosa
”, e,
isso, porque
(...)
inverteu a realidade dos fatos com nítida intenção de obter provimento jurisdicional que lhe favorecesse, apresentando teses inverídicas, consequentemente, entendo que deve ser penalizado por sua conduta pérfida
”,
pois o
conjunto probatório, de fato, comprova a conduta
desleal
, ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação,
do autor/apelante ao
instaurar litígio infundado, erigido em afirmação desconexa com a natureza do contrato objeto da lide, sendo que, mesmo depois de ter sido descrito e comprovado na contestação a origem e natureza do contrato que deu ensejo ao apontamento restritivo, ele
continuou a questionar genericamente a licitude da negativação e a validade do negócio que deu origem ao débito, como, aliás, é bem ilustrado pelo teor das razões recursais que, ignorando o fato de que o contrato em litigio refere-se a financiamento bancário (cf. Id. nº 221515197), discorre a todo momento sobre “
termo de confissão de dívida
”, demonstrando que se trata de mais uma das denominadas “
demandas predatórias
”, as quais vêm abarrotando o Judiciário com ações repetidas e idênticas, sem instrução adequada, impactando diretamente na organização e qualidade dos serviços prestados pelas unidades judiciais e devem ser combatidas, o que evidencia o
comportamento incompatível com
o dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas
hipóteses do inciso II e III do art. 80 do CPC.

Pelo
exposto,
nego provimento
o recurso, e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3º, do CPC.

Custas pelo apelante, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024